Tribunal: STJ
Processo: 5003180-62.2019.8.21.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043323 - RS(2025/0347192-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO
DO BRASIL
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: ARISTIDES VOLTAIRE MELLO TAVARES
ADVOGADOS
: ADRIANA MARIA SCHORR DIEMER - RS073616
ELISÉTE MARIA COLOMBO LAZZARI - RS057945
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE.
CONTRATO NÃO REGULAMENTADO. AUTOGESTÃO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO
III, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DA TESE
ART. 927,
VINCULANTE DO
E
AUSÊNCIA DE
TEMA 952/STJ
TEMA 1016/STJ.
APURAÇÃO DO PERCENTUAL ATUARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE
DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido enfrentou, de forma fundamentada e suficiente,
as questões postas à sua apreciação, ainda que em sentido contrário
aos interesses da parte recorrente, não havendo que se falar em
negativa de prestação jurisdicional.
2. A declaração de nulidade da cláusula de reajuste por faixa etária
decorrente da ausência de previsão dos percentuais aplicáveis implica
a sua extirpação total do contrato, não se aplicando a técnica de
recomposição contratual mediante cálculo atuarial prevista no
a qual se destina aos casos em que a cláusula é
Tema 952/STJ,
formalmente válida, mas abusiva no percentual aplicado.
3. A inversão da conclusão adotada pelo Tribunal estadual, que
reconheceu a nulidade da cláusula por ofensa ao dever de informação
e aos princípios da boa-fé, demanda a interpretação de cláusulas
contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado
em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA55125843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:33
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: d3f663d8-286f-45af-93f4-afd71df60ee1

4 Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
10/03/2026
16/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:33
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: d3f663d8-286f-45af-93f4-afd71df60ee1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043323 - RS(2025/0347192-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO
DO BRASIL
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: ARISTIDES VOLTAIRE MELLO TAVARES
ADVOGADOS
: ADRIANA MARIA SCHORR DIEMER - RS073616
ELISÉTE MARIA COLOMBO LAZZARI - RS057945
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE.
CONTRATO NÃO REGULAMENTADO. AUTOGESTÃO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO
III, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DA TESE
ART. 927,
VINCULANTE DO
E
AUSÊNCIA DE
TEMA 952/STJ
TEMA 1016/STJ.
APURAÇÃO DO PERCENTUAL ATUARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE
DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido enfrentou, de forma fundamentada e suficiente,
as questões postas à sua apreciação, ainda que em sentido contrário
aos interesses da parte recorrente, não havendo que se falar em
negativa de prestação jurisdicional.
2. A declaração de nulidade da cláusula de reajuste por faixa etária
decorrente da ausência de previsão dos percentuais aplicáveis implica
a sua extirpação total do contrato, não se aplicando a técnica de
recomposição contratual mediante cálculo atuarial prevista no
a qual se destina aos casos em que a cláusula é
Tema 952/STJ,
formalmente válida, mas abusiva no percentual aplicado.
3. A inversão da conclusão adotada pelo Tribunal estadual, que
reconheceu a nulidade da cláusula por ofensa ao dever de informação
e aos princípios da boa-fé, demanda a interpretação de cláusulas
contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado
em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA54831518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:52
Código de Controle do Documento: 02b3a7e8-1196-4bc8-b33c-4ee12692837a

4 Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAIXA DE
ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI (CASSI),
contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105,
III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
APELAÇÃO
CÍVEL.
SEGUROS.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
CONDENATÓRIA.
PLANO
DE
SAÚDE.
CONTRATO
NÃO
REGULAMENTADO. AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR FAIXA
ETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ÍNDICE APLICÁVEL EM
CADA
FAIXA.
NULIDADE
DO
REAJUSTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. § 2o DO
DO CPC.
ART. 85
1. Não conhecido o recurso no tocante aos reajustes anuais, por
ausência de interesse recursal, já que fora reconhecido, em sentença,
a ausência de abusividade nos reajustes que incidiram nas
mensalidades do autor a este título, bem como porque, no dispositivo
do julgado, foi autorizado que os reajustes anuais ocorressem na
forma em que previsto no contrato.
2. Tratando se de contrato não regulamentado, firmado anteriormente
à vigência da
aplicam se tão somente as disposições
Lei no 9.656/98,
nele previstas. E, considerando se tratar de entidade de autogestão,
descabe a incidência das normas do Código de Defesa do
Consumidor, consoante verbete no 608 da súmula de jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Não obstante, devem ser observados, em todos os tipos de
contratação, o disposto nos artigos 422, 423 e 424 do Código Civil,
que apresentam, em sua redação, os princípios da boa-fé contratual e
da função social dos contratos.
4. Reajustes por faixa etária: incontroverso o fato de que a operadora
não informou no texto contratual o percentual de reajuste por faixa
etária, o que afronta o disposto nos artigos 422, 423 e 424, ambos do
Código Civil, devendo ser adotada interpretação mais favorável ao
aderente.
5. Fixação da verba honorária em observância do artigo 85, § 2o, do
CPC, no patamar de 15% sobre o valor da condenação, a ser aferido
em sede de liquidação de sentença. Relatora vencida no ponto.
6. CONHECERAM EM PARTE DA APELAÇÃO E, NA PARTE
CONHECIDA, DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. (e-
STJ, fls.
)
313/314

Embargos de declaração de ambas as partes foram rejeitados (e-STJ, fls.
308).
Documento eletrônico VDA54831518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:52
Código de Controle do Documento: 02b3a7e8-1196-4bc8-b33c-4ee12692837a

Nas razões do recurso, CASSI apontou ( ) violação do
II, do
1
art. 1.022,
CPC, por omissão do acórdão quanto à necessidade de apuração atuarial do
percentual adequado de reajuste por faixa etária em fase de liquidação/cumprimento
de sentença, na linha do
e do
e ( ) violação do
Tema 952/STJ
Tema 1016/STJ;
2
III, do CPC, por inobservância de precedentes obrigatórios que exigem,
art. 927,
reconhecida a abusividade, a quantificação atuarial do reajuste devido para reequilibrar
o contrato.
Houve apresentação de contrarrazões por ARISTIDES VOLTAIRE MELLO
TAVARES (ARISTIDES), conforme e-STJ, fls. 429.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar na parte conhecida.

( ) Da alegada negativa de prestação jurisdicional
1
Em seu apelo nobre, CASSI sustenta a nulidade do acórdão que julgou os
embargos de declaração por omissão, argumentando que o TJRS não teria se
manifestado adequadamente sobre a necessidade de apuração atuarial do índice de
reajuste por faixa etária, mesmo após a declaração de nulidade da cláusula contratual,
em conformidade com o que preveem os Temas 952 e

1016/STJ. CASSI defende que
a supressão total do reajuste etário, sem a devida recomposição atuarial, implica o
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, em afronta direta aos precedentes
obrigatórios desta Corte Superior.
Não obstante o inconformismo, verifica-se que o Tribunal estadual se
manifestou de forma clara e suficiente sobre a matéria, ainda que adotando tese
jurídica contrária aos interesses da CASSI. O TJRS, ao rejeitar os embargos de
declaração, reafirmou a tese central do acórdão de apelação, segundo a qual a
nulidade do reajuste não decorreu de mera abusividade do percentual aplicado, mas
sim de um vício formal e material que atinge a própria cláusula, qual seja, a ausência
de previsão contratual dos percentuais de reajuste por faixa etária, caracterizando
ofensa direta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, conforme
os arts. 422, 423 e 424 do Código Civil.
O acórdão recorrido expressamente consignou que:
Reajustes por faixa etária incontroverso o fato de que a operadora não
informou no texto contratual o percentual de reajuste por faixa etária, o
Documento eletrônico VDA54831518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:52
Código de Controle do Documento: 02b3a7e8-1196-4bc8-b33c-4ee12692837a

que afronta o disposto nos artigos 422, 423 e 424, ambos do Código
Civil, devendo ser adotada interpretação mais favorável ao aderente.
(e-STJ, fls.
)
313/314

O Tribunal estadual distinguiu a situação fática em análise daquela que
ensejaria a modulação via cálculo atuarial, ao entender que a ausência de informação
prévia e clara sobre os índices aplicáveis tornaria a cláusula nula em sua essência (e
não apenas abusiva no percentual), implicando a extirpação total do aumento e a
restituição dos valores pagos a maior.
A decisão não foi omissa; simplesmente adotou uma premissa jurídica que
considerou inaplicável a técnica de recomposição atuarial prevista no Tema 952/STJ.
O mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável e a tentativa de adequar
a fundamentação do acórdão à tese defendida não configuram negativa de prestação
jurisdicional.
Ademais, a jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA.
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PARCIAL DO ENCARGO.
VALOR FINAL DA PENALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE.
REVISÃO. INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de
CPC/2015,
forma fundamentada, sobre as questões necessárias para o deslinde
da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza negativa de prestação
jurisdicional.
2. Registre-se, ao ensejo, que "o órgão colegiado não está obrigado a
repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se
atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e
adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado,
ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das
partes" (AgInt no
relator Ministro João Otávio
AREsp n. 1.852.071/SP,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no
sentido de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz
coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa
sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de
execução, quando irrisória ou exorbitante.
4. Ademais, é cabível a modificação do valor da penalidade quando
demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação.
Documento eletrônico VDA54831518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:52
Código de Controle do Documento: 02b3a7e8-1196-4bc8-b33c-4ee12692837a

5. Modificar o entendimento do Tribunal local, para concluir não ser
cabível a redução da multa cominatória, é providência que demandaria
o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável na seara
extraordinária, devido ao óbice previsto no verbete n. 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.233.172/PR,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/6/2023,
21/6/2023.

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

( ) Da violação do
III, do CPC e a não aplicação dos Temas nos
2
art. 927,
952 e 1016/STJ
CASSI alega, nas razões do recurso especial, que o acórdão recorrido
violou o
III, do CPC, ao deixar de aplicar a tese vinculante dos Temas nos 952
art. 927,
e
que preveem a necessidade de apuração, mediante cálculo atuarial em
1016/STJ,
fase de liquidação de sentença, de um percentual adequado e razoável de reajuste
para recompor o contrato e evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário e o
desequilíbrio contratual da operadora.
O cerne da controvérsia reside, de fato, na correta aplicação da técnica de
recomposição contratual estabelecida nos precedentes qualificados. Embora o
(e por extensão, o
estabeleça que, reconhecida a
Tema 952/STJ
Tema 1016/STJ)
abusividade do reajuste por faixa etária, é necessária a apuração de um percentual
substitutivo (item 9 da tese), tal diretriz se aplica primordialmente nos casos em que a
cláusula é formalmente válida, mas o percentual aplicado é abusivo ou desarrazoado
em relação ao risco atuarial. Confira-se:
Tema n.
:
952/STJ
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que
(i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam
aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
.
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
(sem
destaque no original)

No caso dos autos, a premissa fática inafastável estabelecida pelo Tribunal
estadual é que a nulidade da cláusula decorreu da ausência de previsão contratual do
percentual de reajuste por faixa etária. O acórdão utilizou o fundamento de que a
operadora não informou no texto contratual o percentual aplicável, o que, para o TJRS,
maculou o negócio jurídico sob o aspecto da transparência e do dever de informação,
violando os arts. 422, 423 e 424 do Código Civil (aplicáveis ao caso de autogestão).
Documento eletrônico VDA54831518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:52
Código de Controle do Documento: 02b3a7e8-1196-4bc8-b33c-4ee12692837a

Em situações em que a cláusula de reajuste por faixa etária é declarada
nula de pleno direito por ausência de informação clara e prévia (
alínea
Tema 952/STJ,
"a", combinada com a Súmula Normativa n.
da ANS), o entendimento
3/2001
vinculante desta Corte, como exposto acima, é que a sanção é a extirpação total do
aumento indevido, sem que se determine a apuração de um índice substitutivo em
liquidação. Isso porque a apuração atuarial (Tema 952) visa a corrigir a onerosidade
excessiva de uma cláusula válida em sua formulação, mas abusiva em sua aplicação,
buscando o reequilíbrio; contudo, quando a cláusula é considerada nula pela falta de
elemento essencial (
), a base para qualquer recomposição é
transparência/informação
inexistente.
Ademais, no contexto de contratos antigos e não adaptados, como o sub
, a própria tese do
remete a necessidade de observância, quanto
judice
Tema 952/STJ
à validade formal da cláusula, às diretrizes da Súmula Normativa n.
da ANS,
3/2001
que exige a previsão clara dos percentuais. O Tribunal estadual concluiu que este
requisito não foi atendido, o que justifica a nulidade total do reajuste e afasta a
necessidade de apuração do percentual.
Dessa forma, a conclusão do Tribunal estadual, ao afastar a aplicação da
técnica de recomposição atuarial, encontra respaldo na jurisprudência desta Corte em
casos de nulidade formal da cláusula por ofensa ao dever de informação.
A pretensão da recorrente de aplicar o
pressupõe o
Tema 952/STJ
revolvimento do substrato fático-probatório para reclassificar a nulidade como mera
abusividade do percentual, o que é vedado em sede de recurso especial.
Isso porque, para acatar o pleito de CASSI e determinar a apuração atuarial,
seria necessário, previamente, desconstituir o fundamento autônomo e suficiente do
acórdão estadual, que reconheceu a nulidade da cláusula 19a em razão da ausência
de previsão dos percentuais de reajuste por faixa etária no contrato, conforme o
seguinte trecho:
Contudo, não informou no texto contratual o percentual de reajuste
que incidiria por faixa etária, o que afronta o disposto nos artigos 422,
423 e 424, ambos do Código Civil, devendo ser adotada interpretação
mais favorável ao aderente. (e-STJ, fls.
)
313/314

A revisão desta conclusão de nulidade formal ou de ofensa ao dever de
informação exigiria o reexame da prova dos autos para verificar o teor integral do
contrato de adesão, bem como a conformidade com o dever de clareza e
transparência, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme o teor da
Súmula n. 5 do STJ ("A simples interpretação de cláusula contratual não enseja
recurso especial") e da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial").
Documento eletrônico VDA54831518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:52
Código de Controle do Documento: 02b3a7e8-1196-4bc8-b33c-4ee12692837a

O Tribunal estadual baseou sua decisão na moldura fática e contratual de
que os percentuais não foram pactuados. Entender que, apesar da ausência de
previsão, a cláusula deveria ser objeto de recomposição atuarial (e não de nulidade
total), exigiria revalorar a prova e interpretar os termos contratuais para afastar a
conclusão de nulidade pela violação do dever de informação, inviabilizando o
conhecimento do apelo nobre.
Portanto, a manutenção do acórdão recorrido se impõe, visto que o
conhecimento do recurso esbarra, cumulativamente, nos óbices das Súmulas 5 e
7/STJ.
Diante do exposto,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de ARISTIDES, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54831518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:52
Código de Controle do Documento: 02b3a7e8-1196-4bc8-b33c-4ee12692837a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.043.323 / RS
Número Registro: 2025/0347192-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50031806220198210017
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: ARISTIDES VOLTAIRE MELLO TAVARES
ADVOGADOS : ADRIANA MARIA SCHORR DIEMER - RS073616
ELISÉTE MARIA COLOMBO LAZZARI - RS057945
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:20
Código de Controle do Documento: 1cbf46c1-d0bd-4676-abfb-3867d61243db

Documento eletrônico VDA55075751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:20
Código de Controle do Documento: 1cbf46c1-d0bd-4676-abfb-3867d61243db